Tribunal: TJMT
Processo: 1021203-83.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO – FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – READEQUAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – TENTATIVAS DE SOLUÇÃO DO LITÍGIO NA SEARA ADMINISTRATIVA INFRUTÍFERAS – SUSPENSÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES –– MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O histórico de consumo demonstra que a média de consumo do Reclamante, nos períodos anteriores e posteriores, é muito inferior ao auferido nos meses discutidos na ação. Nesse contexto, resta evidenciado o aumento repentino e excessivo no consumo do serviço, sem qualquer razão aparente, desincumbindo-se o consumidor do ônus da prova mínima.
2. Danos morais excepcionalmente configurados no caso sub examine, em decorrência do descaso da prestadora de serviço em solucionar a controvérsia na seara administrativa, a despeito das tentativas da parte consumidora, conforme protocolos indicados na petição inicial, além da suspensão do serviço essencial em razão da cobrança indevida.
3. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) merece a devida majoração ao montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que melhor se adequa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta e. Turma Recursal em casos análogos.
4. Recursos conhecidos. Provido o recurso do Reclamante. Não provido o recurso da Reclamada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021203-83.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[AGNALDO SANTANA NASCIMENTO - CPF: 545.045.621-20 (RECORRENTE), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2023